Tribunal: TJSP
Processo: 2091246-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER .C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE SMS DIRECIONADOS A PARENTES DA AUTORA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER AO RÉU. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DA REQUERENTE. MEDIDA CUMPRIDA PELO RÉU (INFORMAÇÃO TRAZIDA EM CONTESTAÇÃO). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.